Tribunal: TJBA
Processo: 8009507-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009507-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANTUCCI MOVEIS ADRIANE SOLER LTDA e outros Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu o parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de hipossuficiência para concessão da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica não comprovou incapacidade financeira absoluta. 4. A pessoa natural possui rendimentos e patrimônio que afastam a presunção de insuficiência. 5. O parcelamento das custas é medida suficiente e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica deve comprovar efetiva incapacidade financeira para obter gratuidade. 2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa. 3. O parcelamento das custas é solução válida quando não demonstrada impossibilidade absoluta.” Legislação relevante citada: CPC, art. 98, § 6º; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJBA, AI 8027508-66.2020.8.05.0000; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009507-23.2026.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Agravantes SANTUCCI MOVEIS ADRIANE SOLER LTDA e ADRIANE SOLER. e, como Agravado, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA. – SICOOB CRED EXECUTIVO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA